Tribunal: TJSP
Processo: 2195727-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Amparo, com alterações dadas pela Emenda no 60/2019, que condicionam a concessão ou permissão de serviços de água e saneamento básico à autorização do Poder Legislativo e vedam sua privatização a qualquer título.
Ofensa à regra da separação do poderes. Verificação. Gestão superior da Administração Publica que

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Amparo, com alterações dadas pela Emenda no 60/2019, que condicionam a concessão ou permissão de serviços de água e saneamento básico à autorização do Poder Legislativo e vedam sua privatização a qualquer título.
Ofensa à regra da separação do poderes. Verificação. Gestão superior da Administração Publica que compete ao Chefe do Poder Executivo, sendo reservada a ele, ademais, a iniciativa de leis que disponham sobre regime de concessão de serviços públicos (artigo 47, incisos II e XVIII da Constituição do Estado). Vício formal e material constatado. Precedentes do Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Pedido julgado procedente.